Tribunal: TJDFT
Processo: 0723459-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO PELO APLICATIVO DO WHATSAPP. POSSIBILIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA DA PORTARIA TJDFT GC N. 34/2021. NULIDADE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. CONFIGURADO. INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. A citação é ato indispensável à validade do processo (art. 239 do Código de Processo Civil). Em razão da importância que o ato citatório e os danosos efeitos que a perda da oportunidade de oferecer defesa traz ao executado, não deve pairar dúvida sobre a validade da citação.
2. Durante o estado de emergência de saúde pública decorrente da pandemia Covid-19, foi autorizada, em caráter excepcional, a utilização de meios eletrônicos para a comunicação de atos processuais, inclusive whatsApp, nos termos da Portaria GC 34, de 02 de março de 2021, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Portanto, desde que adotadas as cautelas previstas nesse ato normativo, de forma a confirmar a efetividade do ato, nada obsta a citação por WhatsApp.
3. Da certidão do Oficial de Justiça não é possível extrair a existência de prévia identificação do destinatário do mandado judicial, bem como se foi apresentado documento de identidade quando da execução da diligência, conforme exigência prevista no art. 5o, § 1o, da Portaria CG 34 deste TJDFT.
4. Não se olvida que os atos realizados pelo Oficial de Justiça são dotados de fé pública. No entanto, considerando as irregularidades constatadas quanto à confirmação da identidade e ciência pelo destinatário, o reconhecimento da nulidade do ato citatório é medida que se impõe.
5. A ausência de garantia da correta identificação do citando torna a citação por telefone/aplicativo de mensagem temerária, tendo em vista as consequências da decretação da intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ora agravante.
6. Nos termos do § 1o, do art. 239, do Código de Processo Civil “O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução”.
7. No presente caso, diante da nulidade da citação, o prazo para apresentação da defesa do agravante começa a fluir a partir do seu comparecimento nos autos, devendo a impugnação ao cumprimento de sentença por ele apresentada ser considerada tempestiva.
8. Dado provimento ao agravo de instrumento para, reformando a decisão recorrida, com apoio no art. 280, do Código de Processo Civil, declarar a nulidade do ato citatório do agravante.
9. Nos termos do § 1o, do art. 239, do mesmo Código de Processo Civil, diante do comparecimento espontâneo do agravante, restou suprida a nulidade de sua citação, devendo a impugnação ao cumprimento de sentença por ele apresentada ser considerada tempestiva.
10. Recurso conhecido e provido.